Tribunal: TJPA
Processo: 0094745-83.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0094745-83.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

REU: EXCEL MADEIRAS LTDA, PETER MACRAE HALSEY, FABIO LUIS FERREIRA MOURAO, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir condenação em honorários advocatícios fixados em decisão judicial anterior. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à necessidade de análise expressa dessa condenação no âmbito da própria ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da pretensão de desconstituição da condenação em honorários advocatícios no bojo da ação rescisória, o que justificaria a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de excesso na fixação de honorários advocatícios, assentando que a matéria foi adequadamente analisada e que não há violação literal de norma jurídica a justificar a rescisão com base no art. 966, V, do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso da ação rescisória para rediscutir valores fixados a título de honorários advocatícios, ainda que sob a alegação de violação aos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/1973.

5.

A decisão recorrida reconhece expressamente que a questão dos honorários já foi apreciada em momento anterior, inclusive no julgamento de agravo de instrumento relacionado, afastando eventual omissão.

6.

A tentativa da parte embargante configura uso indevido dos embargos de declaração com finalidade infringente, o que não se coaduna com a natureza do instrumento, limitado à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

7.

O acórdão também atende ao prequestionamento, ainda que implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais debatidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão o acórdão que expressamente analisa a pretensão de desconstituição de honorários advocatícios na ação rescisória e conclui pela inaplicabilidade da via eleita com base em jurisprudência consolidada.

2.

A ação rescisória não se presta à revisão da fixação de honorários advocatícios sob o argumento de excesso ou desproporcionalidade, salvo demonstração de violação literal de norma jurídica, o que não se verifica.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes.

4.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, bastando que as questões jurídicas tenham sido efetivamente debatidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, arts. 966, V, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.03.2013.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido por este Colegiado, que, por unanimidade, conheceu do Agravo Interno interposto na Ação Rescisória nº 0094745-83.2015.8.14.0000, mas lhe negou provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da ação originária por considerá-la sucedâneo recursal.

O acórdão embargado, ao apreciar os fundamentos da rescisória, entendeu que a ausência de intimação pessoal do exequente antes da decretação da prescrição intercorrente não caracteriza violação literal de norma jurídica; que a aplicação do prazo prescricional quinquenal ao invés do decenal não configuraria ofensa manifesta a norma jurídica; e que a fixação dos honorários advocatícios, mesmo se considerados excessivos, não é passível de revisão por meio de ação rescisória.

Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à necessidade de apreciação expressa da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da própria ação rescisória, cuja ausência comprometeria a clareza e completude do decisum, razão pela qual requer o suprimento da omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos, sem concessão de efeitos modificativos.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A.

2.2. MÉRITO

Contudo, no mérito, os embargos não comportam acolhimento, pois não há no Acórdão embargado qualquer omissão a ser sanada.

A pretensa omissão apontada pelo embargante diz respeito à ausência de enfrentamento, no julgado, da questão relativa à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da própria ação rescisória.

Ocorre, no entanto, que esta matéria foi expressamente enfrentada na fundamentação do acórdão embargado, a qual delimitou com clareza e precisão a natureza da insurgência recursal deduzida na petição inicial da rescisória, bem como as razões pelas quais o pleito não poderia ser conhecido pela via eleita.

Com efeito, o Acórdão foi claro ao afirmar que a pretensão de desconstituição da condenação em honorários advocatícios assentada na decisão rescindenda — tanto no que se refere à fixação de 15% na fase de embargos à execução quanto de 10% na própria execução — não pode ser reapreciada em sede de ação rescisória, por ausência de violação literal e inequívoca a norma jurídica, exigência imposta pelo art. 966, inciso V, do CPC.

Além disso, assentou-se de forma expressa e reiterada que a alegada desproporcionalidade ou excessividade na fixação da verba honorária — embora veiculada sob o argumento de violação aos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/1973 — não enseja desconstituição do julgado por meio da via excepcional da ação rescisória.

Ao revés, o acórdão embargado consignou, com esteio em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça o seguinte:

(...) “Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a insurgência do autor volta-se contra os percentuais fixados na decisão rescindenda, sob o argumento de que houve violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, especialmente no que tange à necessidade de apreciação equitativa nas causas sem condenação. No entanto, tal pretensão esbarra na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária, ainda que sob o fundamento de violação literal de lei. Nesse sentido, cito o precedente: “não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária...nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo. (...)” (STJ, REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2013).

Outrossim, esclareceu-se que o tema atinente à verba honorária já havia sido enfrentado pela Corte em momento anterior, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 20143012571-1, o qual reconheceu a possibilidade de fixação de honorários tanto nos embargos quanto na execução principal, nos moldes como efetivamente se deu.

Diante de tais fundamentos, infere-se, com clareza, que a questão ora ventilada pelo embargante foi suficientemente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, não havendo, portanto, omissão a ser sanada nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

Cumpre assinalar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem instrumento de inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, devendo se restringir às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que, como visto, não se verifica nos autos.

Na realidade, a rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão. Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia,
não há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido, tampouco qualquer obscuridade ou contradição.

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 21/08/2025